Tribunal: CARF
Processo: 10380.008444/2007-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10380.008444/2007-02
Recurso no
De Ofício
Acórdão no
2402-008.044 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MUNICIPIO DE IGARAPÉ GRANDE

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1994 a 30/09/2004
RECURSO DE OFÍCIO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso de ofício,
previstos na Portaria MF n. 63/2017, dele não se conhece.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade e votos, em não conhecer do
recurso de ofício, por não atingimento do limite de alçada.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny Medeiros
da Silveira (Presidente).

Relatório
Cuida-se de recurso de ofício em face de decisão de primeira instância que
julgou procedente em parte a impugnação e manteve em parte o crédito tributário consignado no
lançamento constituído em 20/06/2015 mediante a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
(NFLD) - DEBCAD n. 35.809.945-5 - valor total de R$ 5.731.718,31 - com fulcro em
contribuições devidas à Seguridade Social nas competências 03/1994 a 09/2004, que tiveram
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.008444/2007-02
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.044 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.008444/2007-02

como fatos geradores as remunerações pagas aos segurados empregados, contribuintes
individuais e comercialização de produto rural, conforme discriminado nos relatórios fiscal e
complementar.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso de ofício interposto pela DRJ tem amparo no art. 34, I, do Decreto n.
70.235/1972, verbis:
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor
total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da
Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
[...](grifei)
A autoridade julgadora de primeira instância observou a Portaria MF n. 3, de 03
de janeiro de 2008, então vigente, que estabelece, em seu art. 1°., o limite para interposição de
recurso de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento e encargos de
multa em valor total superior a R$ 1.000.000,00.
Ocorre que, em conformidade com o Enunciado n. 103 de Súmula CARF, para
fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Destarte, aplica-se, no caso em apreço, a Portaria MF n. 63, de 09 de fevereiro de
2017, atualmente em vigor, que estabelece o limite para interposição de recurso de ofício sempre
que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributos e encargos de multa em valor
total superior a R$ 2.500.000,00, bem assim quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário, nos termos do seu art. 1°., §§
1° e 2°., verbis:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
[...](grifei)
Na espécie, verifica-se que a autoridade julgadora exonerou o sujeito passivo de
pagamento de tributo e encargos de multa (no caso concreto, R$ 0,00) no valor de R$
730.763,28, conforme discriminado no quadro abaixo:
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.044 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.008444/2007-02

Nessa perspectiva, resta constatado que o valor exonerado é inferior ao limite
estabelecido na Portaria MF n. 63, de 09 de fevereiro de 2017, do que decorre o não
conhecimento do recurso de ofício.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital